Tribunal: TJBA
Processo: 8135280-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135280-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CARLOS UILES SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DECORRENTE DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de dar c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por CARLOS UILES SILVA DOS SANTOS. O juízo de origem condenou a concessionária ao pagamento de R$ 850,00 referentes ao conserto de celular, R$ 200,00 pelas televisões inutilizadas e R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ficou comprovado o nexo causal entre a queda de energia e os danos nos aparelhos eletrônicos do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária e consumidor configura relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O autor apresentou laudos técnicos, notas fiscais e formulário de vistoria, comprovando a ocorrência de falha elétrica e os danos aos aparelhos.

Caberia à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu, pois a ré limitou-se a alegar ausência de provas sem requerer perícia técnica.

Precedentes deste Tribunal confirmam que a sobrecarga na rede elétrica e a queima de aparelhos configuram falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade da concessionária por danos materiais e morais.

O dano moral é configurado não apenas pela queima dos aparelhos, mas também pela mora na reparação e pelo desvio do tempo útil do consumidor, extrapolando o mero dissabor.

O valor fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados a aparelhos do consumidor em razão de falha no fornecimento de energia.

O nexo causal se comprova quando o consumidor apresenta laudos e notas técnicas idôneas, incumbindo à concessionária a prova de fato impeditivo ou extintivo.

A demora no ressarcimento administrativo e o desvio do tempo útil do consumidor caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8050263-47.2021.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 30.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8073614-15.2022.8.05.0001, Rel. Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2023; TJ-BA, Apelação nº 0011048-32.2012.8.05.0256, Rel. Desª. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 22.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135280-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
CARLOS UILES SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO

e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .